Tribunal: TJMT
Processo: 0002516-51.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002516-51.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FERNANDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.603.001-05 (APELANTE), JOHNNY BRITO CAMPUZANO - CPF: 569.445.271-20 (VÍTIMA), NEUZELI SOARES FERREIRA - CPF: 000.195.891-74 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. ROUBO –
1.1.
PENA-BASE – REDUÇÃO - IMPERTINÊNCIA -

TRÊS CAUSAS DE AUMENTO – USO DE DUAS NA PENA-BASE -

CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– DESVALOR – VÍTIMAS AMARRADAS – INTENSIDADE
DO DOLO – CONCURSO DE PESSOAS -
ASSALTO COM CINCO AGENTES –
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE DIFERENCIADA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO VULTOSO – RECRUDESCIMENTO IDÔNEO -
1.2.

MAJORANTE DO USO DE ARMA
–
EXCLUSÃO -
IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO – HARMONIA -
1.3.

CONCURSO FORMAL
– AFASTAMENTO – IMPERTINÊNCIA – CRIME PRATICADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS –
2.

CORRUPÇÃO DE MENOR
– ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO PROVADA DE ADOLESCENTE –

APELO DESPROVIDO –
DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Pacificado o entendimento neste e. Tribunal de que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

(Enunciado no. 32 da TCCR/TJMT). Além disso, demonstrado que o prejuízo das vítimas foi vultoso e que ultrapassou os limites comuns para o crime de roubo, mostra-se idônea e pertinente a consideração como prejudiciais das consequências do crime. Precedentes do STJ;

1.2.
É suficiente para comprovação do uso de arma de fogo no crime de Roubo, as declarações das vítimas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma, para configurar-se a causa especial de aumento de pena;

1.3.
Evidenciado que o delito de Roubo majorado foi praticado contra três vítimas, mediante uma só ação, é correto o reconhecimento da causa de aumento da pena prevista no art. 70 do CP, sendo irrelevante que as vítimas pertençam a um mesmo núcleo familiar;

2. Se o caderno probatório reúne circunstancias, que, juntas, apontam que, de fato, uma adolescente praticou o crime de Roubo na companhia do apelante, inadmissível a absolvição quanto à autoria do crime de Corrupção de menor. Além do mais, a conduta prevista no art. 244-B do ECA traduz-se em crime de natureza formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Fernando Silva dos Santos
, contra a sentença em que foi
condenado
como autor dos crimes previstos no
art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c art. 70 (três vezes), do CP e art. 244-B do ECA
, à pena de
10 anos
de
reclusão
, regime inicial
fechado
, e
20 dias-multa
(Id. 25535456/58).

Em suas razões recursais, quanto ao crime de
Roubo majorado
, almeja a
neutralização
das circunstâncias e consequências do crime e o
afastamento
das causas de aumento da pena do emprego de arma de fogo e concurso formal de delitos. Em relação ao delito de
Corrupção de menor
, requer a
absolvição
por falta de prova (Id. 25535468/69 e 25535952).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 25535953/55).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
parcial provimento
do Apelo, neutralizando-se as consequências do crime na primeira fase dosimétrica, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 7648376):

Recurso de Apelação Criminal – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida
exclusão da majorante
do uso de arma de fogo, ante a não apreensão –
Impossibilidade
– É entendimento pacificado de que, diante da
prova testemunhal
, que atesta o emprego de arma, é
dispensável sua apreensão
e, até mesmo, o exame pericial para configurar a majorante – 2) Pretendida a
exclusão da negativação
quanto as
circunstâncias e consequências do crime
– Possibilidade em parte – circunstâncias com fundamentação idônea não deve ser alterada e, quanto as consequências deve ser redimensionada pois o
prejuízo financeiro é inerente ao tipo penal
– 3) Pretendida a
exclusão do aumento
de pena quanto ao concurso formal –
Impossibilidade
– Objetos subtraídos compõem
patrimônio individual das vítimas
– 4) Pretendida a
absolvição
do crime de corrupção de menores por atipicidade –
Impossibilidade
– delito de
natureza formal
, que não necessita da efetiva corrupção do menor – Pelo
provimento parcial
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020